Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-48.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. ART. 86 DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (arts. 59, 60 e 61 da Lei 8.213/91). O benefício cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
2. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” 2.1. Para concessão de auxílio-acidente é necessário que a lesão decorrente de acidente implique em redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo segurado.
3. Nos termos da prova pericial, as sequelas apresentadas pelo autor/apelante estão definitivamente consolidadas e não há sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 3.1 A perícia realizada em juízo foi precisa ao analisar a questão atinente à capacidade laborativa do apelante, tendo exposto de forma clara a situação por ele experimentada e seu não enquadramento à cobertura securitária pretendida, sendo, por essa razão, hábil a lastrear o julgamento do feito.
4. Não demonstrada a incapacidade para o trabalho, incabível a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença.
5. Apelação conhecida e desprovida.